Tribunal: TJBA
Processo: 8011214-36.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011214-36.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA DO CARMO GARCEZ GESTEIRA Advogado(s):JANIS SANTOS LEAL PINHEIRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À TESE FIXADAS PELO STF NO RE 606199/PR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PRIMAZIA DA COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1- Quanto à alegação de inexigibilidade do título executivo, por contrariedade à tese fixada pelo STF em precedente obrigatório, contido no RE 606199/PR, Tema 493, não merece prosperar já que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 658.067/BA interposto pelo agravante, registrou que o julgado recorrido está em consonância com entendimento da Corte Superior. 2. No que se refere a necessidade de liquidação, de igual modo, não merece prosperar a alegação apresentada pois a questão envolve somente cálculos, sendo totalmente desnecessário a liquidação do julgamento. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8011214-36.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA DO CARMO GARCEZ GESTEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .